Tribunal: TJDFT
Processo: 0750549-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750549-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MOREIRA LACERDA AGRAVADO: MARLY SILVANO BATISTA, JOSE BATISTA ANTERIO RÉU ESPÓLIO DE: JOSE FELISBERTO SILVANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FRANCISCA MOREIRA LACERDA, contra decisão proferida nos autos da ação de usucapião de no 0713129-95.2024.8.07.0009, ajuizada por MARLY SILVANO BATISTA e JOSÉ BATISTA ANTERIO. Por meio da decisão agravada, o pedido de suspensão do processo de usucapião, bem como o ingresso da agravante como terceira interessada, foi indeferido. O juiz entende não haver, por ora, interesse jurídico da agravante, por não ser herdeira reconhecida do falecido requerido, cuja ação de reconhecimento de união estável post mortem ainda se encontra em trâmite. Determinou-se, ainda, a exclusão da agravante dos autos e a intimação dos autores para regularizarem o polo passivo, com a indicação dos herdeiros do de cujus (ID 255678626). Confira-se: “Em análise dos autos, verifica-se que, por decisão lançada sob o ID. 221355852, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial do réu JOSÉ FELISBERTO SILVANO, tendo a referida instituição apresentado contestação por negativa geral no ID. 229688899. Os demais réus, citados por edital (ID. 223710342), deixaram transcorrer o prazo para apresentação de defesa (ID. 248786595), motivo pelo qual os autos foram remetidos à Curadoria Especial, que igualmente apresentou contestação por negativa geral (ID. 229688899). Os confinantes, embora devidamente citados (IDs. 237246112, 237246110 e 245846867), não apresentaram manifestação no prazo que lhes foi concedido. Na sequência, foi expedido edital para ciência de eventuais interessados (ID. 227589237), nos termos do art. 259, inciso II, do Código de Processo Civil. Posteriormente, FRANCISCA MOREIRA LACERDA peticionou nos autos, informando que o réu JOSÉ FELISBERTO SILVANO faleceu no curso da ação. Relatou que tramita perante a 2a Vara Cível de Santa Maria/DF a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem (processo no 0706000-02.2025.8.07.0010), por ela ajuizada, na qualidade de companheira sobrevivente do falecido. Ao final, requereu: (i) a suspensão do presente processo, com fundamento no art. 313, incisos I e V, alínea a, do CPC; (ii) a intimação da autora para promover a habilitação do espólio ou dos sucessores de JOSÉ FELISBERTO SILVANO; (iii) o reconhecimento da conexão entre esta demanda e o processo no 0706000-02.2025.8.07.0010; e (iv) a manutenção da suspensão do feito até o trânsito em julgado da referida ação (ID. 251629120). Intimados a se manifestarem, os autores sustentaram que FRANCISCA MOREIRA LACERDA não possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda na qualidade de herdeira do falecido, sob o argumento de que não há comprovação de posse ou titularidade exercida por JOSÉ FELISBERTO SILVANO sobre o imóvel, além de alegarem que a união estável entre ambos teria se encerrado antes de seu falecimento. Defenderam, ainda, que o pedido de suspensão não deve ser acolhido, porquanto o eventual reconhecimento de união estável não interfere na análise da posse alegada pelos autores. Ao final, requereram o indeferimento do ingresso de FRANCISCA MOREIRA LACERDA no feito e da suspensão do processo (ID. 253405973). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de reconhecimento da conexão entre esta ação de usucapião e o processo no 0706000-02.2025.8.07.0010, que versa sobre o reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, não há como acolhê-lo. A ação de usucapião possui competência absoluta, fixada em razão da situação do imóvel, nos termos do art. 47 do CPC. Em razão disso, não se admite a modificação da competência por conexão ou continência, uma vez que, de acordo com o art. 54 do CPC, somente a competência relativa pode ser modificada por esses critérios. Ademais, as causas possuem objetos e fundamentos jurídicos distintos: enquanto nesta demanda discute-se a aquisição originária da propriedade pela posse prolongada, na outra se examina a existência e os efeitos patrimoniais de uma união estável. Inexistem, portanto, identidade de pedidos ou causa de pedir que justifiquem a reunião dos processos. No tocante ao pedido de suspensão do processo em razão da sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, igualmente não há fundamento para seu acolhimento. O reconhecimento da união estável entre FRANCISCA e o falecido JOSÉ FELISBERTO não tem o condão de influenciar a análise da posse exercida pelos autores, que constitui o objeto central da presente ação. Assim, inexiste prejudicialidade externa a justificar a suspensão com base no art. 313, inciso V, alínea a, do CPC. Por fim, observa-se que FRANCISCA não possui, neste momento, interesse jurídico na presente demanda, uma vez que não é herdeira reconhecida do falecido. A ação de reconhecimento de união estável post mortem por ela proposta ainda se encontra em trâmite, de modo que seu eventual direito sucessório é incerto e dependente de decisão judicial futura. Assim, por ora, inexiste legitimidade ou interesse jurídico que justifique sua habilitação ou intervenção no presente feito. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de suspensão do processo, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea a, do CPC, de modificação da competência em razão da conexão e de ingresso de FRANCISCA MOREIRA LACERDA nos autos. Intimem-se os autores e a terceira FRANCISCA acerca da presente decisão, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, exclua-se FRANCISCA, mediante inativação, dos presentes autos. Em igual prazo, deverão os autores regularizar o polo passivo da ação, indicando e qualificando (nome, CPF e endereço) quem são os herdeiros do de cujus. Não havendo descendentes e não sendo os ascendentes vivos, os colaterais – ou seja, somente os irmãos vivos (além da autora MARLY) de JOSÉ FELISBERTO - deverão ser indicados como seus herdeiros. Ao final do referido prazo retornem os autos conclusos para deliberação acerca da sucessão processual. Cumpra-se." Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento; b) a imediata suspensão do processo de usucapião no 0713129-95.2024.8.07.0009 até o julgamento final do presente recurso e, posteriormente, até a regularização do polo passivo e o trânsito em julgado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem no 0706000-02.2025.8.07.0010; c) o ingresso e a manutenção de FRANCISCA MOREIRA LACERDA nos autos da ação de usucapião na qualidade de terceira interessada; d) o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada, para reconhecer a legitimidade e o interesse jurídico da agravante; e) subsidiariamente, o reconhecimento da conexão entre as demandas e a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil. Sustenta a agravante ser companheira sobrevivente de JOSÉ FELISBERTO SILVANO, falecido em 30/05/2025, com quem conviveu em união estável por mais de uma década. Afirma ter ajuizado ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, a qual possui conexão direta com a ação de usucapião, por envolver o mesmo imóvel e os mesmos sujeitos. Alega estar presente a prejudicialidade externa, pois o reconhecimento da união estável impacta diretamente na titularidade do imóvel usucapiendo, que pode integrar o patrimônio comum do casal, afetando os direitos de meação e sucessão da agravante. Argumenta que a decisão agravada incorre em error in procedendo ao excluir a agravante dos autos e não suspender o processo, mesmo diante do falecimento do requerido, o qual impõe a suspensão obrigatória nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC. Sustenta ser parte legítima e interessada, porquanto seus direitos patrimoniais estão diretamente ameaçados pela continuidade da ação de usucapião sem sua participação. Aponta o risco de decisões conflitantes entre a jurisdição cível e a de família, comprometendo a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional (ID 78478983) É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. Não houve o recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, com base nos documentos de IDs 78479662, 78479663 e 78479664. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de usucapião proposta pelos agravados em face de ESPÓLIO DE MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA (proprietário registral) e JOSÉ FELISBERTO SILVANO (em razão de substabelecimento na cadeia de alienações) com vistas ao reconhecimento do domínio sobre o imóvel situado na QR 318, Conjunto 11, Casa 09, Samambaia Sul/DF, CEP: 72.308-812 (matrícula 197557, 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal), declarando-se a prescrição aquisitiva (usucapião especial urbana) do bem imóvel, nos moldes do art. 1.240, do Código Civil ou, de forma subsidiária, a usucapião extraordinária (ID 210241109). A decisão de ID 221355852 nomeou a Defensoria Pública para atuar como curadora especial de José Felisberto Silvano, nos termos do art. 72, inciso I e parágrafo único, do CPC, porquanto a representante legal (curadora) do réu é a autora Marly Silvano Batista, cujos interesses nesta ação colidem com os do requerido. Houve oferta de contestação por negativa geral pela DPDF no exercício da função institucional de curadoria especial (ID 229688899). A ora agravante peticionou nos autos de origem informando o falecimento do Sr. José Felisberto em 30/5/2025 e apresentou pedido de habilitação como sucessora no polo passivo, na qualidade de companheira supérstite (ID 239567727). Posteriormente, apresentou pedido de medida cautelar para suspensão do processo de usucapião em razão do processo em trâmite para reconhecimento da união estável post mortem, a qual sustentou impactar diretamente a esfera patrimonial do falecido e do bem em litígio. Defendeu a existência de prejudicialidade externa, litispendência material e, subsidiariamente, a conexão entre as ações (ID 251629120). Os autores da ação pugnaram pelo indeferimento do pedido de ingresso e suspensão do feito (ID 253405973), após o que foi proferida a decisão agravada, reconhecendo a impossibilidade de reunião dos processos, a inexistência de prejudicialidade externa a justificar a suspensão com base no art. 313, inciso V, alínea a, do CPC, bem como a ausência de legitimidade ou interesse jurídico da parte a justificar sua habilitação ou intervenção nos autos (ID 255678626). A controvérsia gira em torno de se averiguar, no caso em tela, a ocorrência de conexão entre a ação de usucapião e a invocada ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, bem como a incidência da regra contida no artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, qual seja, suspensão do processo em razão do julgamento de outra causa (prejudicialidade externa). A respeito da modificação da competência em razão conexão, o CPC assim dispõe: “Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” -g.n. No caso concreto, como assentado pelo juízo a quo, a competência para a ação de usucapião possui natureza absoluta, fixada em razão da situação do imóvel, na forma do art. 47 do CPC. Assim, a modificação pela existência de conexão se revela inadmissível, porquanto se restringe à hipótese de competência relativa. Além disso, para caracterização da conexão, o art. 55 do CPC exige identidade de pedido ou causa de pedir entre as ações, circunstância não verificada nos autos, pois a presente ação de usucapião versa sobre a aquisição originária da propriedade pela posse prolongada dos agravados em face dos requeridos, enquanto a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem averigua a existência e os efeitos patrimoniais de uma união estável entre a agravante e o falecido réu. Com efeito, eventual reconhecimento de união estável entre a agravante o falecido José Felisberto, ocupante do polo passivo na ação de usucapião, não prejudica a análise da posse exercida pelos autores, objeto central da presente lide. Em outras palavras, o julgamento de uma não interfere diretamente no mérito da outra, não havendo se falar em risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Ainda que assim não fosse, nos termos da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto.” (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017). Portanto, neste momento processual, a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem ajuizada pela agravada não deve servir de fundamento para paralisar a ação de usucapião proposta pelos agravados em face do de cujus e outro, mormente quando ainda há controvérsia acerca do exercício fático de posse ou titularidade do bem pelo falecido, diante da lavratura da cessão de direitos possessórios em favor do autor José Batista e da procuração pública outorgando poderes sobre o bem ao Sr. José Felisberto, irmão da autora, na mesma data, 19/04/2001 (ID 207476851). Não sendo a agravante herdeira reconhecida do falecido, eventual direito sucessório se revela incerto e dependente de decisão judicial futura, inexistindo, até então, legitimidade ou interesse jurídico para interveção no presente feito. Nesse sentido, correta a decisão agravada ao determinar aos autores a regularização do polo passivo da ação, indicando e qualificando os herdeiros do de cujus para posterior deliberação acerca da sucessão processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2025 16:30:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador